Tribunal: TJSP
Processo: 1001577-55.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001577-55.2020.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A., é embargado
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001577-55.2020.8.26.0564/50000 -Voto no 30095
2
VOTO No: 30.095
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001577-55.2020.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
EMBARGADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Embargos de declaração. Descabimento. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de págs.
413/419, com denúncia de obscuridade quanto à excludente de responsabilidade por fato de
terceiro e o ao cumprimento dos termos do contrato de concessão no que pertine à
segurança da rodovia.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Com a devida vênia, basta lanço no v. acórdão hostilizado e nas
razões recursais para se concluir não haver omissão, contradição e/ou obscuridade
autorizantes deste recurso, porquanto, restou consignado não ter a ré desconstituído os
fatos, vindo a defesa apenas a afirmar não ignorar que a Rodovia Cônego Domênico
Rangoni (SP-055) serpenteia o complexo petroquímico localizado na Baixada Santista e,
por tal razão, possui intensa rota de caminhões que frequentemente danificam e despejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001577-55.2020.8.26.0564/50000 -Voto no 30095
3
resíduo diesel no leito carroçável. A rotatividade excessiva de veículos de grande porte na
Rodovia sem as devidas manutenções em dia são as causas frequentes de despejo de óleo
na pista, cujos trabalhos de fiscalização e limpeza das pistas igualmente são executados
com exímio rigor e celeridade pela Concessionária, não são capazes de manter indene de
eventuais atos negligentes de proprietários.
Não obstante a tese da defesa, observou a Turma Julgadora que a
similaridade entre quatro acidentes na mesma região, somada a essas afirmações, afasta
afirmação sobre imprevisibilidade, a afastar, portanto, responsabilidade de terceiro(s),
como a apelante sustentou. Ora, se existe frequente derrame de óleo na pista de rolamento
apto a causar acidentes, a falha é da concessionária da rodovia, que tem o dever de
fiscalizá-la permanentemente, a evitar haja quaisquer objetos na pista de rolamento a
causar acidentes, não se eximindo desse dever com o singelo argumento de haver
inspecionado o local minutos antes do acidente.
Isso considerado, inexistem omissão, obscuridade ou contradição
no v. acórdão, tanto que a busca é rediscutir o julgado, em evidente caráter infringente, que
somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração.
Como visto, a tese da embargante não pode vingar, com nota de
que, tanto neste julgamento quanto no recorrido, e por óbvio, nada se violou da ordem
jurídica ou constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos legais ou
constitucionais, notadamente, aos artigos 186 e 927 do Código Civil, 370, 373, inciso II,
442 e 1.022 do Código de Processo Civil, 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor e
os artigos 5o, inciso LIV e LV, 37, §6o e 93, inciso IX, da Constituição Federal
Anoto que eventuais novos embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator